Tribunal: STF
Processo: RE 1342160
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 3, p. 73-74):



    “AGRAVO INTERNO. PROMOTORA DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSÍDIO. CLASSIFICAÇÃO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA PARA FINAL. PRECEDENTES STJ E DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS. APLICAÇÃO DIRETA DA SÚMULA 378 DO STJ. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA. 



    I. A nova classificação da Promotoria de Justiça de São José de Ribamar para entrância final, sem dúvida, a meu ver, revela uma natural e maior complexidade de atribuições e quantidade de processos distribuídos em equiparação a uma unidade de entrância intermediária, porém, no caso, sem a necessária compensação ao subsídio da Promotora de Justiça de quem passou a se exigir uma maior força de trabalho, afrontando diretamente a norma do art. 105 da LC nº 13/1991, que trata da remuneração dos membros do Ministério Público. 



    II. Ao contrário da tese defendida pelo Agravante, destaco que em momento algum no caderno processual a Autora, ora Agravada, requereu promoção funcional na carreira do Ministério Público do Estado do Maranhão. Na verdade, a Promotora de Justiça desde a petição inicial reclama tão somente as diferenças remuneratórias relativas ao período em que está desempenhando suas atribuições em função diversa de uma Promotoria de entrância intermediária, mas sim de entrância final, comportando, sem dúvida, remuneração correspondente, consoante o entendimento sumulado do STJ de nº 378 (Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes) 



    III. Em caso semelhante a hipótese dos autos, a Primeira Câmara Cível deste Tribunal no julgamento da Apelação Cível nº 024343/2013, de Relatoria do Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, consignou expressamente que a Promotora de Justiça que desempenha função diversa daquela para a qual foi admitida, em virtude da modificação de entrância, tem o direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao referido período, sob pena de ocorrência do locupletamento indevido por parte da Administração. 



    IV. No julgamento do REsp 1606734/PE, o STJ reforça o entendimento de que se faz necessário o pagamento da diferença de subsídio à Promotora de Justiça que oficia em entrância superior, afastado qualquer afronta a norma constitucional do art. 37, bem como da súmula vinculante nº 37, até porque não se trata de aumento de vencimento, mas de pagamento de diferença salarial enquanto estiver exercendo suas atribuições em unidade de entrância final. 



    V. A própria instituição do Ministério Público do Estado do Maranhão, em parecer emitido pela Procuradoria Geral de Justiça (ID nº 8306658), acolheu a tese da Apelante no sentido de que “Em casos similares, o STJ firmou o entendimento no qual, em caso de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças de vencimentos decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado”. 



    VI. Agravo Interno conhecido e não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a concessão de reajuste remuneratório, consoante pleiteada na inicial e concedida pelo Tribunal recorrido, viola a Súmula Vinculante 37 e o princípio constitucional da isonomia. Nesse sentir, alega-se (eDOC 3, p. 112):



    “No caso concreto, a probabilidade de provimento recursal narrada pelo Estado do Maranhão se mostra evidente, uma vez que o acórdão recorrido violou o art. 37, X, da CF/88, ao conceder reajuste remuneratório com base na isonomia. 



    Outrossim, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também se verifica, notadamente em virtude da geração de uma despesa pública indevida. Destarte, eventuais recursos públicos vertidos pelo Estado do Maranhão para o custeio de tais diferenças remuneratórias dificilmente serão devolvidos aos cofres públicos, o que reitera o perigo de dano.”



    Por fim, o Estado do Maranhão manifesta o seu inconformismo calcado no entendimento de que a reclassificação da Promotoria de Justiça, de entrância intermediária para entrância final, não autoriza o aumento salarial do titular da promotoria, vez que não houve promoção pessoal, somente reclassificação de entrância. 



    É o relatório. Decido. 



    Após minuciosa leitura do acórdão recorrido, observo que o fundamento do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para confirmar a decisão que deu provimento ao recurso de apelação da parte ora recorrida, foi a constatação de que a nova classificação da entrância da Promotoria de Justiça na qual é titular - de entrância intermediária para entrância final – considerou a complexidade das tarefas e maior força exigida para o desempenho das atribuições, motivo pelo qual consignou a necessária contraprestação e, consequentemente, a diferença remuneratória relativa ao período no qual desempenha suas atribuições em Promotoria de Entrância final. 



    Diferentemente do que alegado pelo Estado do Maranhão, não houve aumento remuneratório, mas pagamento de diferença salarial enquanto exerce atribuição em unidade de entrância final, como bem lançado no voto condutor do acórdão (eDOC 3, P. 85): 



    “(...) não se trata de aumento de vencimento, mas de pagamento de diferença salarial enquanto estiver exercendo suas atribuições em unidade de entrância final.”



    Ademais, o Tribunal recorrido fundamentou o seu entendimento na legislação de regência que trata da remuneração dos membros do Ministério Público, ou seja, a Lei Complementar 13/1991. Confira-se (eDoc 3, p. 76): 



    “A nova classificação da Promotoria de Justiça de São José de Ribamar para entrância final, sem dúvida, a meu ver, revela uma natural e maior complexidade de atribuições e quantidade de processos distribuídos em equiparação a uma unidade de entrância intermediária, porém, no caso, sem a necessária compensação ao subsídio da Promotora de Justiça de quem passou a se exigir uma maior força de trabalho, afrontando diretamente a norma do art. 105 da LC nº 13/1991, que trata da remuneração dos membros do Ministério Público, in verbis: 



    Art. 105. A remuneração dos membros do Ministério Público deve GUARDAR COMPATIBILIDADE COM A RELEVÂNCIA DA FUNÇÃO, de forma a compensar as vedações e incompatibilidades específicas que lhes são impostas e a constituir real atrativo em relação às demais atividades da área jurídica.”



    Assim, diante dos fundamentos expostos e do contexto delineado no aresto prolatado na origem, não vislumbro caso de violação à Súmula Vinculante 37 e tampouco ao artigo 37 da Constituição Federal. 



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e análise da legislação vigente – LC 13/1991 -, para o qual não há alcance o recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, confiram-se, em casos análogos, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIRETOR DE SERVIÇO APOSENTADO. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE DIRETOR DE DIVISÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE ENTRÂNCIAS. LEI COMPLEMENTAR 980/2005 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.151.741, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Serventia extrajudicial. Reclassificação de entrância. Leis Estaduais 10.393/1970 e 980/2005. 3. Necessidade de reexame da interpretação conferida pela origem à legislação infraconstitucional. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 913.670-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.11.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada na instância de origem, conforme artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente